Tribunal: TJES
Processo: 0003645-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003645-26.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO COELHO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003645-26.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO COELHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I, II
I E IV
, CP. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 2. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS.
MODUS OPERANDI E LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. 3
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso em que a versão acusatória fundamenta-se em tese escorada em comprovação suficiente, no sentido de que o réu praticou o crime qualificado pelo por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que impossibilitava a defesa da vítima. 2
. N
a aferição da vetorial relativa às circunstâncias do crime, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. Caso em que o
édito recorrido observ
a
esses direcionamentos, enfatizando a ousadia do réu, que praticou crime extremamente violento em uma praça de frente a uma igreja, à vista de toda a comunidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003645-26.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO COELHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO COELHO DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença de fls. 151/153-v., da 1ª Vara Criminal de Colatina, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática do crime definido no art. 121, §2°, inciso I, III e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia que, por volta das 18h do dia 3 de novembro de 2022, na Rua Praça Matriz de São Silvano, município de Colatina, o apelante por motivo torpe, usando-se de meio cruel e de recurso que impossibilitava a defesa da vítima, golpeou com uma pedra Jones de Amorim Rosa, causando-lhe a morte.

Ao fim do iudicium causae, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões de fls. 164/166, a defesa pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Apresenta a defesa, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 169/172, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 5979684, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do recurso, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença conta com corroboração suficiente.

A materialidade do crime está provada nos laudo cadavérico de fl. 46.

As provas de autoria, igualmente, me parecem bem estabelecidas no feito, a começar pela confissão do réu em juízo, que admite ter ceifado a vida da vítima, golpeando-o com uma pedra enquanto ele estava deitado no banco da praça.

Embora alegue que o fizera em legítima defesa, relata que a vítima tomou seu dinheiro e prometeu matá-lo dizendo, “eu vou deitar aqui, quando eu levantar, você se considere um homem morto”. Nesse contexto, tomou em mãos a pedra e abateu a vítima. Logo, não se verifica a ocorrência da excludente de ilicitude a que alude a defesa.

Da mesma forma, a testemunha Josenilton Lopes Ferreira afirmou, na sessão plenária, que o apelante deu à vítima R$10,00 (dez reais) e pediu que ela comprasse uma pedra de crack. A vítima contudo, pegou o dinheiro e deu uma panelada no rosto do recorrente. Este, então, passou a dizer que mataria a vítima. Alega que o ofendido, cerca de duas horas depois, sob o efeito de substâncias entorpecentes, se enrolou em um lençol e deitou-se sob uma árvore da praça da igreja, ocasião em que o acusado, munido de uma pedra quadrada grande, desferiu os golpes que levaram a vítima à morte. Após o fato, o réu saiu dizendo ter matado a vítima, conforme prometera, sendo preso na sequência.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pelo recurso que impossibilitava a defesa da vítima, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Omissis. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Omissis. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. Omissis. (STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise da pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da operadora relacionada às circunstâncias do crime. Neste particular, consigna a sentença:

As circunstâncias do crime verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado em uma praça pública, de frente para um templo religioso, qual seja a Igreja Católica Matriz de São Silvano, sem qualquer pudor e preocupação de que outras pessoas presenciassem a cena abominável protagonizada pelo acusado.

Como parece claro, a negativação das circunstâncias está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, por ter sido o crime praticado em plena praça pública, denotando uma maior periculosidade concreta do elemento.

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Aliás, vale lembrar que na aferição da vetorial relativa às circunstâncias do crime, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

O édito recorrido observa esses direcionamentos, dando ênfase à ousadia do réu, ao sublinhar o fato de ter ele praticado crime extremamente violento em uma praça de frente a uma igreja, à vista de toda a comunidade.

Desse modo, suficientemente fundamentado o aumento, preservo intacta a pena-base estipulada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Eloilson Caetano Sabadine, OAB/ES nº 4.896, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.